Tribunal: TJDFT
Processo: 0746874-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. DIVÓRCIO LITIGIOSO. AFASTAMENTO DO LAR. MESMO LOTE. TEMOR. AMEAÇAS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de deferimento da tutela provisória de urgência, que deferiu a medida de afastamento do cônjuge do lar comum do casal.

2. Nos termos da Lei 11.340/2006, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar a medida protetiva de urgência consistente no afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, nos termos do que dispõe o art. 22, II, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem.

3. No caso, apesar de se tratarem de residências distintas localizadas dentro do mesmo lote, sem registro de boletim de ocorrência acerca das ameaças sofridas, as provas acostadas aos autos revelam que existe risco à integridade física da Agravada a manutenção da convivência entre as partes, diante das atitudes agressivas e ameaças retratadas nos autos, mostrando-se temerária a recondução do Agravante ao lar/lote conjugal.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.